Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que apenas facultou à parte autora a manifestação sobre eventual incompetência territorial e a possibilidade de desistência da ação sem ônus, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. O agravante sustentou que a decisão impugnada teria versado sobre competência territorial, o que ensejaria a interposição de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório a justificar a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a interposição de recurso manifestamente incabível autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial impugnado não apreciou o mérito da controvérsia nem produziu efeitos imediatos sobre a relação processual, limitando-se a facultar manifestação da parte sobre eventual incompetência e a possibilidade de desistência, sem encerrar qualquer debate ou impor ônus processual, o que lhe confere a natureza jurídica de despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. Despachos não são passíveis de recurso, pois não possuem conteúdo decisório nem causam prejuízo à parte, de modo que sua impugnação por agravo de instrumento revela ausência de interesse recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que atos como o que determina a emenda da petição inicial ou faculta manifestação antes da decisão sobre competência não comportam agravo de instrumento, conforme precedente do REsp 1.987.884/MA.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 1.001, 1.015, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).
(wi)